Tribunal: TJPA
Processo: 0043544-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043544-27.2012.8.14.0301

APELANTE: RICARDO NEGREIROS DA SILVA, MARLUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

APELADO: JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM AUTOS APARTADOS. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Ricardo Negreiros da Silva e Marlúcia Cardoso Ferreira Negreiros
contra decisão monocrática que
não conheceu da apelação cível por deserção
, em razão do
indeferimento da gratuidade da justiça
e da
ausência de recolhimento das custas
, nos autos da demanda movida em face de
Jose Juceli Alves Barreiros
. Os agravantes buscam a reconsideração da deserção sob o argumento de hipossuficiência e de suposta desnecessidade de preparo diante da relevância da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i)
definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça
, à luz das provas de capacidade financeira constantes dos autos;
(ii)
estabelecer se a ausência de recolhimento das custas, somada ao erro grosseiro na interposição do recurso
, impede o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça
somente é deferida quando demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência
, o que não ocorre no caso, pois os documentos apresentados revelam renda e situação financeira aptas ao custeio das custas.

4.

A interposição de agravo interno
em autos apartados
, para contestar decisão que indeferira a gratuidade nos autos principais, configura
erro grosseiro
, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, mantendo-se o indeferimento do benefício.

5.

A ausência de recolhimento do preparo, após indeferida a gratuidade,
atrai a deserção
, impedindo o conhecimento da apelação, ainda que se alegue a presença de matéria de ordem pública.

6.

A jurisprudência estadual e do Superior Tribunal de Justiça confirma que
o não conhecimento do recurso impede a análise do mérito
, mesmo quando suscitados temas de ordem pública.

7.

A insistência injustificada na rediscussão da matéria pode ensejar
multa por embargos protelatórios
, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, cuja advertência é expressamente renovada no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A gratuidade da justiça não é devida quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica suficiente para o recolhimento das custas sem prejuízo da subsistência.

2.

A interposição de recurso em autos apartados para impugnar indeferimento de gratuidade caracteriza erro grosseiro e impede o conhecimento do agravo.

3.

A ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade acarreta deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação, inclusive quanto a matérias de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJ-DF, AI 0048314-49.2016.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.03.2017.
– STJ, REsp 1.439.866/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 06.05.2014.
– STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0043544-27.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO:
MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

AGRAVADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
contra decisão monocrática proferida que não conheceu da apelação cível manejada em face de
JOSE JUCELI ALVES BARREIROS.

A referida decisão monocrática não conheceu do apelo por deserção, uma vez que a gratuidade de justiça não foi conferida às partes recorrentes e intimadas para proceder o recolhimento das custas assim não fizeram, preferindo manejar recurso que ulteriormente não foi sequer conhecido.

Alegam os agravantes em suas razões recursais a necessidade de reconsideração da deserção, tanto pela via da presunção de hipossuficiência quanto pela transcendência da matéria em debate que prescinde do recolhimento das custas processuais. Pede o conhecimento e provimento do agravo interno para afastar a deserção decretada e, com isso, se conhecer e dar provimento ao apelo originário.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

31319655.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0043544-27.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO:
MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

AGRAVADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Antes de mais nada é preciso entender o momento processual em que estamos.

MARILUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS E RICARDO NEGREIROS DA SILVA, interpôs apelação cível nos autos nº: 0043544-27.2012.8.14.0301, e a gratuidade de justiça foi indeferida, determinando-se o recolhimento do preparo, vide ID. 28401864.

Em vez de interpor o agravo interno nestes mesmos autos para hostilizar a gratuidade não deferida, os recorrentes
interpuseram agravo interno em autos apartados,
cujo recurso não foi conhecido no ID. 29850230, por erro grosseiro, decisão mantida em sede colegiada.

Note-se que também os ora Agravantes não promoveram o recolhimento das custas processuais, insistindo na retórica de pobreza processual.

Pois bem.

Insisto:
os Agravantes embora queiram pintar nos autos uma imagem de pobreza, não são! Razão pela qual não há que ser reconsiderada a decisão que indeferiu a gratuidade, muito menos ser decomposta a deserção firmada.

Reitero que diante da prova juntada em complementação, não se percebe situação econômica que torne os ora Agravantes hábeis a receber o beneplácito da gratuidade pois conforme já se havia anteriormente dito:
“(...) conquanto
MARLUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
é servidora pública e
RICARDO NEGREIROS DA SILVA
é advogado (...)”
e a simples juntada de comprovantes de despesas ordinárias ID. 28632120 e ID. 28632123, bem como os extratos de ID. 28632121 e 28632122 não é capaz de ilidir a compreensão anteriormente posta.

O que os Agravantes precisam compreender é que não se está aqui dizendo que só as pessoas miseráveis possuem o direito à gratuidade de justiça, não! Pessoas que sua renda, independente de quanto seja, esteja comprometida com sua subsistência e o recolhimento das custas possam macular sua subsistência, também são beneficiárias do instituto.

Ocorre que, no caso dos autos, a renda dos Agravantes, quando observada as despesas para sua subsistência, ainda é capaz de suportar o recolhimento das custas processuais sem que isso impacte na subsistência da família, razão pela qual não se fazem destinatários da benesse. Simples!

Agora, se preferiram não recolher o preparo e errar grosseiramente no recurso deixando consolidar a compreensão de que não são hipossuficientes e com isso tinham que recolher as custas, em assim não fazendo, atraem para o seu apelo a pena de deserção.

Deserção esta que uma vez atrelada aos requisitos de admissibilidade do apelo impedem o reconhecimento de qualquer matéria nele constante.

Neste sentido é também a compreensão de outros tribunais:

“(...) O não conhecimento do recurso impede a análise do seu mérito, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime . (TJ-DF 20160020457063 0048314-49.2016.8.07 .0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2017. Pág.: 202/213)

Inclusive advinda do Superior Tribunal de Justiça:

"[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1.439.866/MG , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 6/5/2014.)

Desta forma, uma vez que o recurso não foi admitido por deserção, não há também o que se considerar a respeito do seu mérito.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026